Tribunal: TCU
Processo: 035.118/2011-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 145/2023-TCU-Plenário Trata-se de petição (peças 220-223 e 238) em que o requerente argumenta a ocorrência da prescrição punitiva quinquenal em relação à declaração de idoneidade proferida por meio do Acórdão 804/2017-TCU-Plenário . Considerando que a ocorrência da prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento nos processos do Tribunal de Contas da União é regulamentada pela Resolução-TCU 344/2022; Considerando que, nos termos do art. 4o, inciso III, do referido normativo, a contagem do prazo prescricional se iniciou em 19/6/2006, data da protocolização da primeira representação; Considerando que a prescrição foi interrompida por diversas causas interruptivas elencadas no art. 5o da citada resolução, conforme relacionado na instrução de peça 272; Considerando, por fim, a não ocorrência da prescrição, pois não houve extrapolação nem do prazo quinquenal previsto no art. 2o da citada resolução, nem do prazo trienal, da prescrição intercorrente; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso III, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) recepcionar o expediente como mera petição, nos termos do parágrafo único do artigo 48 da Resolução-TCU 259/2014; e b) indeferir o pedido de reconhecimento da prescrição punitiva da declaração de idoneidade da empresa Ceema Construções e Meio Ambiente Ltda. estabelecida no item 9.3 do Acórdão 804/2017-TCU-Plenário , de acordo com os parâmetros estabelecidos na Resolução- TCU 344/2022. 1. Processo TC- Processo 035.118/2011-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsáveis: Ceema Construções e Meio Ambiente Ltda (00.610.079/0001-72); Ebisa Engenharia Brasileira, Indústria e Saneamento Ltda (15.137.680/0001-67); Jotage Engenharia Comércio e Incorporações Ltda (14.828.958/0001-80). 1.2. Recorrente: Ceema Construções e Meio Ambiente Ltda (00.610.079/0001-72). 1.3. Órgão/Entidade: Entidades/órgãos do Governo do Estado da Bahia. 1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4.1. Ministro que declarou impedimento nos autos: Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Raimundo Carreiro. 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos). 1.8. Representação legal: João Felipe Cunha Pereira (OAB/DF 43.283) e outros. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.